Tribunal: TJDFT
Processo: 0737490-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA AVALIAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AO REEDUCANDO. PLEITO AINDA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.

1. O pedido de prisão humanitária formulado em favor do paciente em razão de doença grave ainda não foi analisado em definitivo pelo Juízo da execução penal, à medida que a autoridade apontada coatora determinou a realização de diligências a fim de verificar a viabilidade ou não da concessão do benefício pleiteado pela defesa, razão pela qual a sua apreciação em sede Habeas Corpus, de forma originária, ensejaria indevida supressão de instância, sendo certo, ademais, que não se vislumbra, no caso, flagrante ilegalidade.

2. Ordem não admitida.